Tribunal: TJBA
Processo: 8000177-60.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000177-60.2023.8.05.0144 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO Advogado(s): CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, EURICO GOUVEA DE ASSIS EMBARGADA: IRENE SANTOS DE JESUS GOMES Advogado(s): MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO APRECIADA. EFEITOS INFRINGENTES. AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DEMAIS PONTOS ALEGADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF contra acórdão que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, majorando a indenização por danos morais. A embargante alega omissões quanto à intempestividade da apelação da autora, ao cerceamento de defesa por ausência de prova pericial, à consideração de documentos apresentados, à inexistência de provas do dano alegado e à inaplicabilidade da responsabilidade objetiva. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que não se conheça da apelação da autora e se afaste a majoração da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de apreciar a preliminar de intempestividade da apelação da autora; (ii) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; (iii) estabelecer se houve omissão quanto aos documentos apresentados pela embargante; (iv) determinar se o acórdão deixou de analisar a ausência de comprovação do dano; e (v) examinar se houve omissão na aplicação da responsabilidade objetiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão sobre a preliminar de intempestividade do recurso da autora caracteriza vício relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, pois o prazo recursal de 15 dias úteis havia se encerrado em 11/10/2024 e a apelação foi interposta somente em 17/10/2024, após o prazo legal, o que inviabiliza o seu conhecimento. 4. A análise dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, como a tempestividade, é matéria de ordem pública e deve ser examinada de ofício pelo juízo. 5. Não se verifica omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa, pois o acórdão embargado rejeitou expressamente o pedido de produção de prova pericial, à luz do art. 355, I, do CPC, por considerar os elementos constantes nos autos suficientes à formação do convencimento judicial. 6. Também não há omissão quanto às provas documentais apresentadas pela embargante, uma vez que o acórdão mencionou boletins hidrológicos e comunicações oficiais no contexto da análise da responsabilidade civil, sendo desnecessária a individualização de cada documento. 7. A alegação de ausência de prova do dano moral foi igualmente enfrentada, tendo o colegiado reconhecido a ocorrência de alagamento da residência da autora com base em provas documentais e fotográficas. 8. A responsabilidade objetiva foi corretamente aplicada com base no art. 37, §6º, da CF, afastando-se a excludente de força maior por se tratar de evento previsível, conforme registrado no acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. O acórdão que deixa de se manifestar sobre a preliminar de intempestividade recursal incorre em omissão sanável por embargos de declaração. 2. É inadmissível o conhecimento de recurso interposto fora do prazo legal, ainda que tal vício só seja reconhecido em sede de embargos. 3. A rejeição da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes ao julgamento. 4. A análise global do conjunto probatório supre a exigência de individualização documental nos fundamentos da decisão. 5. A responsabilidade objetiva da Administração, fundada no risco administrativo, não se afasta diante de eventos previsíveis, ainda que excepcionais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, §5º; 1.022, II; 932, III; 355, I; CF/1988, art. 37, §6º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL nº. 8000177-60.2023.8.05.0144, sendo embargante COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO e embargada IRENE SANTOS DE JESUS GOMES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.